Tribunal: TJMT
Processo: 1052321-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052321-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNNA GABRIELLA DOS SANTOS BASTOS - CPF: 048.375.931-78 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a relação jurídica e ausente a comprovação de adimplemento do débito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.

Relação jurídica reconhecida em sede de impugnação à contestação na contramão dos fatos iniciais ventilados.

3.

Decretação da litigância de m
á-fé em cotejo com o quadro dos autos e os requisitos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e aplicação da penalidade em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença no sentido da não comprovação da origem do débito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos elementos que comprovam a relação jurídica entre as partes, quais sejam, contrato assinado digitalmente acompanhado de documento de identidade e extratos de conta [ag. 2376; c/c 76.881-2].

A parte recorrente, nesta sede recursal, invoca a invalidez da referida documentação, pois, segundo sua assertiva, não seria suficiente para provar a origem do débito. Ocorre que tais alegações mostram-se insuficientes para desconstituir os documentos acostados em sede de contestação, especialmente
pelo fato de a relação jurídica ter sido reconhecida quando da impugnação à contestação, enquanto
expressamente negada
pelos fatos ventilados na inicial.

Em destaque excerto da peça de impugnação
versus
o próprio protocolo administrativo que acompanha a inicial no Id. 172811533, respectivamente:

Impugnação à contestação

“[...] Quanto aos documentos anexados na defesa, merecem ser impugnados pelas seguintes razões:

a) ID 95821574, 95821587 - Contrato de adesão a produtos e serviços e Contrato de Abertura de Conta corrente: os documentos em anexo não alteram os fatos narrados na inicial,
visto que a parte autora não nega relação jurídica
. Os contratos não comprovam o empréstimo responsável pela negativação indevida objeto da lide, tampouco recebimento ou utilização de cartão de crédito, sendo anexado pela empresa apenas para tentar confundir o juízo. De toda sorte, as contratações não apresentam assinatura digital válida, via certificado digital emitido por Autoridade Certificadora da ICP-Brasil, no padrão PAdES ou conta Gov.br, com nível de segurança e acesso prata ou ouro. b) ID 95821576 – Demonstrativo CDC: documento unilateral produzido pelo banco réu e desconhecido pela autora, posto nunca ter contratado empréstimo. c) ID 95821579 e corpo de defesa - Extrato Conta Corrente: documentos produzidos unilateralmente pela empresa ré, sem a participação da autora que desconhece por completo os consumos apresentados. De toda sorte, apresenta SALDO ZERADO desde maio de 2021.

[...]

d) ID 95821580, 95821582, 95821584 - Documento Pessoal da Autora: foto da identidade da autora que em nada altera os fatos narrados na inicial,
visto que a parte não nega relação jurídica com a ré, desconhecendo apenas a contratação de empréstimo e de cartão de crédito.

[...]” (grifado – Id. 172811564)

Requerimento administrativo da parte recorrente

“Recentemente eu tentei fazer um empréstimo numa financeira, só que não consegui. O bancário recusou meu empréstimo falando que vocês me negativaram no SPC/SERASA.
Não sou cliente deste banco e não faço ideia do porquê de vocês terem me negativado
. Tive que insistis muito pra conseguir alguma informação e o bancário só falou que tem duas contas vencidas nos dias 16/02/21 e 28/03/21, nos valores de R$ 456,68 e R$ 1.145,12. No SPC/SERASA foram inclusas nos dias 31/03/21 e 11/05/21. Não sei do que se tratam essas cobranças. Quero mais informações sobre essa dívida e quero a limpeza do meu nome urgentemente.

[...]” (grifado – Id. 172811533)

O contrato juntado foi assinado digitalmente e possui informações específicas, como dados bancários: Agência 2373-6, Conta-Corrente n.o 76.881-2, Poupança Ouro n.o 510.076.881-5 e Poupança Poupex n.o 960.076.881-7.

Anota-se que a inicial lançou de forma genérica a sua insurgência em relação ao débito:

“NÃO RECONHECE A DÍVIDA E NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO NEM CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À RÉ, TANTO QUE NUNCA RECEBEU NEM DESBLOQUEOU QUALQUER PLÁSTICO, INVIABILIZANO EVENTUAL INADIMPLEMENTO”

Ademais, o próprio documento que a acompanha e, portanto, compreende suas alegações, expressamente
nega
o vínculo com o banco, como se disse, fato que delimitou a petição inicial. Há, assim, a alteração da narrativa fática entre a inicial e a impugnação à contestação, e devido ao princípio da adstrição ou congruência, escorreita a sentença que seguiu esses lindes.

Por isso, em face da impossibilidade de mutação dos componentes identificadores da ação, sobretudo por repercutir no exercício do contraditório e a ampla defesa, é incólume de dúvidas a existência da relação contratual. Daí, por essa conclusão, é ônus da parte devedora a prova do adimplemento.

A respeito, diversos julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado tendo a mesma intelecção:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA RELAÇÃO JURIDICA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIA
JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(TR-MT, N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.
3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.
4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TR-MT, N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA LINHA – INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA EM SEDE RECURSAL – TESES CONTRADITÓRIAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – ATO LÍCITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabia a parte Autora comprovar a quitação da obrigação, não tendo a mesma logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Em sede recursal, a parte autora modificou a sua assertiva, a alteração de narrativa apresentada na exordial ofende os princípios do contraditório e ampla defesa.

3. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos protetivos, configura exercício regular de direito, em razão da inadimplência com suas obrigações.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1025970-61.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DE TELEFONIA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor Recorrente/Recorrido CARLOS EDNES DOS SANTOS postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a as alegações autorais se tornam absolutamente inverossímeis em razão da mudança da narrativa fática.
Com efeito, na exordial o consumidor alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, em razão de débito desconhecido. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando na impugnação a inexistência de vínculo ou negócio jurídico junto à empresa Recorrida. Isso porque afirmou que em nenhum momento discutiu a contratação “relação jurídica existe entre as partes”, mas apenas o débito objeto da negativação
.

3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.

4. No entanto, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), não será declarada a legalidade do débito discutido nos autos, porquanto a empresa de telefonia nas razões recursais se limitou a refutar os danos morais arbitrados.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recursos conhecidos e provido o da empresa de telefonia.

(TR-MT, N.U 1040308-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Assim, diferentemente do que sustenta o recurso, o acervo probatório possui robustez na contramão dos pedidos postos pela parte recorrente, pois a empresa evidenciou a legitimidade do vínculo e que a inserção dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em virtude de efetiva inadimplência.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ainda, pelas razões acima expostas, resta evidenciada a tentativa de induzir o juízo a erro de valoração, o que expressa os requisitos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, logo, deve ser mantida a condenação nas penas da litigância de má-fé.

À guisa de conclusão, diante da apresentação de contestação com a origem da dívida (
i
) e ausência de prova do pagamento (
ii
) não há falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, tendo em vista que a conduta se constitui como exercício regular de direito quando demonstrado o inadimplemento do débito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023